Tribunal: TJBA
Processo: 8035733-36.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

ÓRGÃO ESPECIAL

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 8035733-36.2024.8.05.0000

AUTOR: MUNICIPIO DE MIRANGABA

Advogado(s): WILLIAM RODRIGUES DE SOUZA, GUTTEMBERG OLIVEIRA BOAVENTURA

REU: ESTADO DA BAHIA, SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA - SUFOTUR

PROCURADOR: DJALMA SILVA JUNIOR

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. CONVÊNIO PARA REALIZAÇÃO DE FESTEJOS JUNINOS. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DO ÓRGÃO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA TÉCNICA DA SUPERAÇÃO PROSPECTIVA (
PROSPECTIVE OVERRULING
). ART. 927, § 3º, DO CPC. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. EMBARGOS OPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA E PELO ESTADO DA BAHIA. ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE EXPRESSAMENTE RECONHECEU A NÃO INCIDÊNCIA DA EXCEÇÃO LEGAL, MAS RESGUARDOU OS EFEITOS DA TUTELA CONCEDIDA SOB ORIENTAÇÃO ANTERIOR. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado da Bahia e pelo Estado da Bahia contra acórdão proferido em ação ordinária que, ao acolher preliminares de ilegitimidade passiva da SUFOTUR e de revisão do valor da causa, julgou procedente o pedido autoral, consolidando os efeitos da tutela de urgência. O mérito foi decidido com fundamento na técnica da superação prospectiva, em observância à confiança legítima e à segurança jurídica, não obstante a alteração da jurisprudência do Órgão Especial quanto à inaplicabilidade da exceção do art. 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal aos festejos juninos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três discussões centrais:

(i) a alegada contradição, suscitada pelo MPBA, entre a fundamentação do acórdão, que reconheceu o novo entendimento restritivo do Órgão Especial quanto ao art. 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, e o dispositivo que julgou procedente o pedido autoral com fundamento na superação prospectiva;

(ii) a suposta omissão apontada pelo Estado da Bahia quanto ao não enquadramento dos festejos juninos como ação social excepcional e à inaplicabilidade do art. 927, § 3º, do CPC; e

(iii) estabelecer se os embargos de declaração atendem aos pressupostos do Art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis para a rediscussão do mérito.

4. Inexiste contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, uma vez que, embora reconhecida a alteração do entendimento jurisprudencial do Órgão Especial quanto ao não enquadramento dos festejos juninos na exceção do art. 25, § 3º, da LRF, foi mantida a procedência do pedido com base na aplicação da superação prospectiva (art. 927, § 3º, do CPC), em observância à segurança jurídica e à proteção da confiança legítima.

5. A alegada omissão quanto ao não enquadramento dos festejos juninos e à inaplicabilidade da superação prospectiva revela mero inconformismo com a tese jurídica adotada, estando o acórdão devidamente fundamentado.

6. A técnica da superação prospectiva é aplicável às alterações jurisprudenciais promovidas por órgão de cúpula de Tribunal Estadual, cujos precedentes possuem eficácia vinculante (art. 927, inciso V, do CPC), constituindo fundamento autônomo e suficiente para a solução da controvérsia.9. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

O acórdão que reconhece a alteração jurisprudencial e aplica a técnica da superação prospectiva, com fundamento na proteção da confiança legítima e na segurança jurídica (art. 927, § 3º, do CPC), não padece de contradição ou omissão, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração para rediscussão do mérito, inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC, não estando o julgador obrigado a enfrentar todos os dispositivos legais invocados quando adotado fundamento suficiente para a solução da lide.

Dispositivos Relevantes Citados:

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), arts. 1.022, 1.025 e 927, § 3º.

Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), art. 25, § 3º.

Jurisprudência Relevante Citada:

TJBA, Procedimento Comum Cível n.º 8037575-51.2024.8.05.0000, Rel. Des. JOSÉ EDIVALDO ROCHA ROTONDANO, julgado em 03/06/2025, DJe 06/06/2025;

TJBA, Procedimento Comum Cível n.º 8035152-21.2024.8.05.0000, Rel. Des. JOSEVANDRO SOUZA ANDRADE, julgado em 11/06/2025
;

TJBA, Procedimento Comum Cível n.º 8034328-62.2024.8.05.0000, Rel. Des. NILSON SOARES CASTELO BRANCO, julgado em 17/02/2025, DJe 20/02/2025;

ST
J, AgInt no REsp nº 2.071.023/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 15/04/2024, DJe 18/04/2024;

STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.318.031/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15/04/2024, DJe 02/05/2024;

STJ, AgInt no AREsp nº 2.533.057/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12/08/2024, DJe 15/08/2024;

TJRS, Agravo de Instrumento nº 5000117-56.2024.8.21.7000, Rel. Des. Carlos Cini Marchionatti, Vigésima Câmara Cível, j. 24/04/2024;

TJMG, Apelação Cível nº 5001871-05.2022.8.13.0702, Rel. Des. Baeta Neves, 17ª Câmara Cível, j. 14/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado da Bahia e Estado da Bahia, na Ação Ordinária n.º 8035733-36.2024.8.05.0000.

Acordam os Desembargadores componentes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar acolhimento aos embargos opostos, nos termos do voto da Relatoria.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

14 (PROCEDIMENTO COMUM CIVEL (7) 8035733-36.2024.8.05.0000)